Tribunal: TJSP
Processo: 0033155-48.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0033155-48.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLEBER
JOÃO ANASTÁCIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033155-48.2017.8.26.0050 -Voto no 42.586
2
VOTO RELATOR No 42.586
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0033155-48.2017.8.26.0050
APELANTE: CLEBER JOÃO ANASTÁCIO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO 11a VARA CRIMINAL
CLEBER JOÃO ANASTÁCIO APELA da sentença de
fls. 157/162, proferida pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Lilian Lage Humes, que
julgou procedente a ação e o condenou à pena de 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 06 (seis) dias multa, no valor
unitário mínimo legal, como incurso no artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal.
A Defesa requer a reforma da r. sentença, visando a
absolvição, por atipicidade da conduta, em razão da aplicação do princípio da
insignificância, ou, pela insuficiência probatória (fls. 175/189).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões apresentadas às fls. 192/195, o Ministério Público requer o não
provimento do apelo.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
lançado às fls. 207214, opinou pelo não provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que, na data e local indicados na
denúncia, o apelante tentou subtrair, para si, 01 shampoo e 01 condicionar da
marca “Clear”, avaliados ao todo em R$ 18,00, pertencentes ao supermercado
“Carrefour”, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua
vontade.
A materialidade ficou demonstrada, através do auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição, apreensão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033155-48.2017.8.26.0050 -Voto no 42.586
3
entrega, bem como pela prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca.
Na fase extrajudicial, o apelante permaneceu silente
(fls. 07). Em Juízo, não compareceu na audiência, tornando-se revel (fls. 55).
.A corroborar os fatos, a testemunha Alexandre
Mohamad Mourão, Policial Civil, ouvido em Juízo, relatou que foi acionado para
atendimento da ocorrência descrita na denúncia. Informou que no local o acusado
já havia sido detido por funcionários do supermercado, pois havia furtado bens.
Segundo os funcionários o réu passou pelos caixas sem pagar pelos produtos
(mídia).
No mesmo sentido o depoimento do miliciano Luciano
Manoel da Silva, ouvido em Juízo (mídia).
A testemunha Allan Werghi Sanabria, ouvida na
Delegacia (fls. 06), informou ser funcionário do estabelecimento comercial, e que
no dia dos fatos presenciou o furto praticado pelo acusado.
Como se pôde verificar, não há que se falar em falta de
provas quanto à autoria, posto que a mesma restou devidamente comprovada. A
prova oral colhida é coerente e harmônica, não apresentando divergências. Além
disso, não existe nenhum indício nos autos que coloque em dúvida a sua
veracidade.
Assim, tendo em vista o conjunto probatório seguro, de
rigor era a condenação do acusado, ora apelante e, nos termos do art. 252, do
Regimento Interno, ratifico os fundamentos da sentença recorrida, que fica
mantida por se revelar suficientemente motivada.
Por outro lado, não há que se falar, como pretende a
dedicada defesa, na aplicação do princípio da insignificância ou crime de
bagatela, pois este relator não o acolhe, mesmo porque essa tese, hoje tão
defendida, até agora não obteve consagração no nosso Direito Penal, exceto
como causa especial de diminuição de pena, de aplicação de penas alternativas,
multa, pena pecuniária ou até mesmo o perdão judicial em certos casos. Sobre o
tema, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033155-48.2017.8.26.0050 -Voto no 42.586
4
“... A segurança das relações e tranqüilidade social,
finalidade prática do direito, não podem ficar a mercê das
tendências ideológicas de cada Juiz ao sabor de cada
momento, submetidas as variações de humor do julgador.
A descriminalização judicial, quando permitida, deve
obedecer a parâmetros estabelecidos por lei, sob pena de
poder um mesmo fato ser considerado crime na 1a Vara de
uma comarca e não ser em outra. Não há forma mais
perigosa e contraproducente de agir do que esta,
aumentando a intranqüilidade pública e retirando do Direito
sua função de dar segurança às relações dentro da
sociedade”
(JTAERGS
71/41).
No mesmo sentido,
TACRSP: RT 768/597. TARS: JTAERGS 71/812).” (Júlio
Fabbrini Mirabete Código Penal Interpretado 5a Edição
São Paulo Editora Atlas S.A. 2.005 pág. 148 ) (
Apelação no 959.138.3/9-00, de Bauru Relator Des.
Silveira Lima).
Ainda a respeito do assunto, oportuno trazer à colação
as lições do i. Desembargador Dr. Corrêa de Moraes:
“(A) Alegadamente construída com propósitos liberais, a
tese do 'crime de bagatela' nada mais representa, em
última análise, que a 'camuflagem teorética de uma
distorção ideológica': seria axiologicamente inócuo e até
mesmo 'politicamente correto' subtrair coisa alheia móvel,
porque a propriedade não deveria merecer tutela jurídica, o
que, 'de lege lata', é um absurdo e, 'de lege ferenda', uma
leviandade. Para o caso em que 'é de pequeno valor a
coisa furtada', o legislador reservou as mercês do § 2o do
art. 155. Nada além disso. (B) A 'Teoria da Bagatela' é, em
última análise, a 'bagatela da teoria', pura extravagância
teorética, idealizada para assegurar a impunidade do
infrator. Para a mão que ofende, a lesão é sempre de
'bagatela'. Mas é sempre dolorosa para o rosto que a
suporta. Para a mão que furta, a lesão patrimonial é
sempre de bagatela. Mas é sempre aflitiva para o bolso
desfalcado. Nesse relativismo pendular, fico com o sujeito
passivo. É necessário ter bem presente no espírito que a
reprovação/punição
da
conduta
em
exame
(e
de
comportamentos análogos) tem conteúdo ético, que abstrai
do peso econômico da coisa subtraída. O que se
reprova/pune,
com total independência do valor
circunstancial da coisa sobre a qual recai a ação é o
desvalor, a negatividade axiológica da própria conduta. O
preceito subjacente à previsão repressiva do art. 155 é
'não furtarás' nem isto nem aquilo, nada importando se isto
vale muito e aquilo vale pouco. Em tais condições, o
diminuto peso econômico da coisa não pode ser levado à
categoria de causa excludente da ilicitude.” (Apelação n.o
1.147.265/1 - 7a Câmara - j. 05/08/99 - RJTACrim 45/164).
A reprimenda aplicada não comporta reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033155-48.2017.8.26.0050 -Voto no 42.586
5
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do
Código Penal, a pena base foi bem fixada acima do mínimo legal, levando-se em
consideração os maus antecedentes do acusado (fls. 134/135 e 142/143), bem
como demonstrou ter personalidade desvirtuada, sequer comparecendo na
audiência. Na fase intermediária, ausentes agravantes e atenuantes.
Na fase derradeira, pelo reconhecimento da tentativa
reduziu-se a pena de 1⁄2 (metade), face ao iter criminis percorrido, devendo ser
mantido.
O regime inicial fixado para o cumprimento da pena foi
o inicial semiaberto, devendo prevalecer, em razão dos maus antecedentes
ostentados.
Pelo mesmo motivo, inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
No tocante a aplicação do artigo 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a questão relativa à
detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções Criminais, que possui
os informes suficientes a comprovar o real tempo em que o acusado permaneceu
provisoriamente preso.
Do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
INTERPOSTO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator